Tribunal: TJMT
Processo: 1040471-26.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040471-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDSON SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 513.069.801-00 (RECORRENTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PLEITO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE TOI ASSINADO. JUNTADA DE FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E CARTA DE NOTIFICAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
TOI foi elaborado sem observância ao artigo 129, §§1º, I, 2º e 3º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há nele a assinatura do promovente/recorrido, nem recibo de entrega de uma cópia ao usuário, tampouco prova de que lhe foi encaminhada uma via por qualquer outro meio.

2. No que alude ao dano moral, a mera cobrança não enseja a reparação de danos morais indenizáveis.

3. Sentença mantida.

4. Recursos conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a) DECLARAR

inexigível o débito existente na UC 6/2063680-9, referente à recuperação de consumo no período entre 03/2019 03/2021, no importe de R$ 11.654,74
(
onze mil seiscentos e cinquenta e quatro m
il e setenta e
quatro centav
os
)
.

A recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, sob alegação de que inspeção e o cálculo foram realizados conforme disposto na Resolução n. 414/2010
.

O recorrente
EDSON SANTANA DO NASCIMENTO req
uer a reforma da sentença para arbitramento de indenização por danos morais
.

As contrarrazões foram apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022